Tribunal: TJDFT
Processo: 0702412-36.2020.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0702412-36.2020.8.07.0018 AGRAVANTE: DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA AGRAVADOS: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO CONDOMÍNIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, NEWTON GOULART, ILVA MARIA VALADARES GOULART, EDELBERTO LUIZ DA SILVA, LIZETE MARIA LEITE SILVA, ARIA SOLUÇÕES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMÉRCIO LTDA - ME DESPACHO Trata-se de agravo interposto por DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. Os agravados COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, CONDOMÍNIO ESTÂNCIA QUINTAS DA ALVORADA, CIDADE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. e ARIA ENGENHARIA S/S LTDA apresentaram contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026